Tribunal: TJDFT
Processo: 0717294-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717294-70.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ROGERIO FERREIRA DO CARMO EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos de declaração de ID 21706671, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator